Tribunal: TJDFT
Processo: 0738019-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao art. 10, caput, do Código de Processo Civil, intimem-se a agravante para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada pela agravada. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411